Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses jurídicas invocadas pelo embargante; (ii) estabelecer se os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante devem ser expressamente enfrentados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão embargado examinou expressamente todas as teses jurídicas apontadas como omitidas, incluindo: (a) a inexistência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória cuja liminar foi indeferida e que sequer foi conhecida; (b) a inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso, já analisada na ação coletiva cujo julgamento deu origem ao título executivo; (c) a rejeição da arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; e (d) a inexistência de anatocismo na incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado.
5. Inexiste omissão quanto à alegação de impossibilidade de expedição de requisitórios antes do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação, pois os pronunciamentos impugnados no agravo de instrumento não determinaram tal providência.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ 303/2019 22 § 1; CPC 1025
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 do STF.